Tribunal: STF
Processo: ARE 1209346
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo deduzido por Pedro Talvane Luis Gama de Albuquerque Neto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdãos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Os acórdãos foram assim ementados, respectivamente:



    “PROCESSUAL PENAL E PENAL. HOMICÍDIO. CRIMES DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO ENTRE ELES. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. DISCUSSÃO SOBRE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 315 DO STJ. 1. Os embargos de divergência constituem modalidade de recurso cujo único escopo é pacificar a jurisprudência entre os órgãos do STJ. Para tanto, é indispensável a demonstração da similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados. 2. É possível dar novo enquadramento jurídico aos fatos assentados nas instâncias ordinárias, mas não alterar as bases fáticas, em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Quando do recurso especial não se conhece em face do óbice da Súmula n. 7 do STJ – regra técnica de admissibilidade –, não há como admitir os embargos de divergência por força do enunciado da Súmula n. 315 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido”



    “RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV (UMA VEZ), E NO ART. 121, § 2.º, INCISOS I, IV E V (TRÊS VEZES) DO CÓDIGO PENAL. TESE DE AFRONTA AO ART. 421 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. A PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA NÃO IMPEDE A REALIZAÇÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JÚRI POR QUESITO GENÉRICO. PRECLUSÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA AOS QUATRO HOMICÍDIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. IRRETROATIVIDADE DA LEI N.º 11.719/2008, POR SER MAIS GRAVOSA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. "A interposição de recursos excepcionais, por serem desprovidos de efeito suspensivo, não impede o julgamento do acusado pelo júri" (HC 360.541/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2. As nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento em que acontecem, devendo ser registradas na ata de sessão de julgamento, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, inciso VIII, do CPP. No caso, ausente irresignação da Defesa na ata de julgamento, não há como se reconhecer o suposto vício no questionário. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige, além da comprovação dos requisitos de ordem subjetiva, a unidade de desígnios, ou seja, o liame volitivo entre os delitos, a demonstrar que os atos criminosos se apresentam entrelaçados, isto é, que a conduta posterior constitui um desdobramento da anterior. Precedentes. 4. No caso, as instâncias ordinárias, após o exame das circunstâncias fático-probatórias dos autos, concluíram que, apesar de idênticas as condições de tempo, espaço e modo de execução, "o móvel do assassinato da Deputada Federal CECI CUNHA é em tudo diverso da motivação que levou à execução, igualmente bárbara, das demais vítimas". Desse modo, não há como se reconhecer a alegada continuidade delitiva entre os delitos sem proceder ao reexame aprofundado do acervo probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 desta Corte. Precedente. 5. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, não se aplica a delitos praticados antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.719/2008, que deu nova redação ao dispositivo. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para afastar a reparação de danos, com extensão dos efeitos aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.”



    No recurso extraordinário, sustenta que



    1º) o acórdão da TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que não conheceu dos embargos de divergência e, conseguintemente, violou os termos do art. 5º, XXXV e LXVIII, da Constituição da República; 



    2º) o acórdão da SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que violou o art. 5º, XXXVIII, c, XLVI, LVII, todos da Constituição da República.Diz o recorrente ausentes provas a autorizar o decreto condenatório.



    Decido.



    Verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 181), quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos XXXV e LXVIII, da Constituição.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 



    No mais, é certo que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 



    Não bastasse tal óbice, verifica-se que o recurso extraordinário visa impugnar acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, manteve o entendimento exarado pelo Tribunal de origem quanto à possibilidade de julgamento pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, ante a ausência de efeitos suspensivos dos recursos extraordinário e especial. Destarte, a suposta violação dos dispositivos apontados, caso tivesse ocorrido, teria se dado com a prolação do acórdão proferido pela Corte de origem, e não somente com o julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Logo, incide o entendimento desta Corte no sentido de que “[n]ão se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau.” (ARE nº 1.236.268-AgR/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 02-04-2020).



    Nesse mesmo sentido, colhe-se precedente de ambas as turmas:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMISSÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DISCUTIDA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. O Plenário desta Corte já decidiu ser inviável o recurso extraordinário que interposto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial suscita as mesmas questões constitucionais debatidas na instância ordinária. Precedentes. 2. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI nº 721.196-AgR/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14-11-2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (ARE nº 806.375-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 28-05-2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente